Tribunal: TJSP
Processo: 2191303-11.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-11
Data de publicação: 2020-01-11

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Santa Casa – Necessidade de comprovação de insuficiência de recursos – Não demonstração – Precedentes do STF e STJ - Recurso conhecido mas desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2191303-11.2019.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é agravante IRMANDADE DA
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MAUÁ, são agravados JOSÉ MARINHO DA
SILVA e JOSÉ SILVIO MARINHO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 11 de janeiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191303-11.2019.8.26.0000 -Voto no 17.904
2
Agravo de Instrumento
Processo no 2191303-11.2019.8.26.0000
Comarca: Mauá (5a Vara Cível)
Agravante: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mauá
Agravados: José Marinho da Silva e outro
Juiz: Rodrigo Soares
Voto n. 17.904
EMENTA: ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
Santa Casa

Necessidade de comprovação de insuficiência de recursos Não
demonstração Precedentes do STF e STJ - Recurso conhecido
mas desprovido.

Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de
liminar, nos autos da ação indenizatória de dano moral, da decisão de fls.
391/392 dos autos principais, diante do indeferimento do pedido de justiça
gratuita formulado pela agravante, sob o fundamento de ausência de
comprovação da alegada impossibilidade de arcar com as custas e demais
despesas processuais, pois em que pese tratar-se de instituição sem fins
lucrativos, possui movimentação financeira anual de quase 50 milhões de
reais, de acordo com o balanço patrimonial acostado aos autos, fato que não
justifica o pedido de gratuidade processual.
Sustenta a recorrente ser instituição sem finalidade
lucrativa e que desenvolve atividade de utilidade pública na área da saúde
para atender especialmente a população carente, não recebendo seus
dirigentes remuneração pela administração, nos termos dos §§ 1o e 2o, art. 20

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191303-11.2019.8.26.0000 -Voto no 17.904
3
de seu Estatuto Social, característica inseparável da atividade, apresentando,
para comprovar sua delicada situação financeira, o último balanço
patrimonial, para apontar que apesar dos números de faturamento, o resultado
líquido é de prejuízo na ordem de R$ 60.697,00, e não obstante seu resultado
financeiro negativo no exercício de 2018, notória é a dívida que ultrapassa
dois milhões de reais com a Prefeitura de Mauá, que deixou de pagar por
serviços prestados ao SUS, obrigando-lhe a suspender provisoriamente os
atendimentos para pacientes do Sistema Único de Saúde, o que também
demonstra a falta de colaboração do próprio Governo, e caso seja obrigada a
arcar com as custas processuais, perícia e eventual verba de sucumbência,
deixará de aplicar o dinheiro em continuidade e melhoria no atendimento de
saúde daqueles que precisam.
Pleiteia a reforma da decisão para que lhe seja concedido
os benefícios da gratuidade judicial.
Sem pedido de liminar, foram apresentas contrarrazões
sustentando-se a manutenção da decisão (fls. 17/21).
É o Relatório.
A Constituição Federal determina que o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos (art. 5o, inciso LXXIV).
Contudo, é assente perante o Supremo Tribunal Federal
que: "é necessária a comprovação de insuficiência de recursos para que a
pessoa jurídica solicite assistência judiciária gratuita. Precedentes (AI 637177
AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma,
julgado em 09/11/2010, DJe-226 DIVULG 24-11-2010 PUBLIC 25-11-2010
EMENT VOL-02438-02 PP-00441).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191303-11.2019.8.26.0000 -Voto no 17.904
4
Não destoa o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça a partir do julgamento do EREsp no 603.137/MG, Corte Especial, Rel.
Ministro CASTRO MEIRA, no sentido de que: "é ônus da pessoa jurídica
comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária
gratuita, sendo irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade
requerente". 3. Não se justifica realizar a distinção entre pessoas jurídicas
com ou sem finalidade lucrativa, pois, quanto ao aspecto econômico-
financeiro, a diferença primordial entre essas entidades não reside na
suficiência ou não de recursos para o custeio das despesas processuais, mas
na possibilidade de haver distribuição de lucros aos respectivos sócios ou
associados. 4. Outrossim, muitas entidades sem fins lucrativos exploram
atividade econômica em regime de concorrência com as sociedades
empresárias, não havendo parâmetro razoável para se conferir tratamento
desigual entre essas pessoas jurídicas (EREsp 603137/MG, Rel. Ministro
CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/08/2010, DJe
23/08/2010).
Resultou na edição da Súmula n. 481 do STJ que dispõe:
"faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins
lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais".
Sem olvidar a natureza filantrópica da recorrente, é certo,
conforme seus estatutos que, presta serviços de forma gratuita, mas também
de forma paga, inclusive por convênios médicos, e não foram acostadas aos
autos, provas suficientes de sua insuficiência de recursos, para responder
pelas despesas do processo e honorários advocatícios, o que não deflui do
Balanço Patrimonial de fls.09/11, que demonstra os recebimentos de planos
de saúde, juros de aplicações financeiras, pagamentos de aquisição de ativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191303-11.2019.8.26.0000 -Voto no 17.904
5
imobilizado e outros recebimentos operacionais.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica